Tribunal: CARF
Processo: 13839.720796/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.720796/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.512 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
ANTONIO DE MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS E
LANÇADOS COMO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. MEIOS DE
PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual, cabe a
retificação de ofício pela autoridade fiscal, a fim de corrigir o erro formal
detectado, nos termos do art. 147, § 2o do CTN, eis que, se a autuação deve-se
conformar à realidade fática.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.720796/2014-13
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720796/2014-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Ana Claudia Borges de Oliveira (suplente
convocada) e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 37/40):
DA AUTUAÇÃO
Trata o presente processo da notificação de lançamento no 2011/026821655273164, às
fls.08/12, emitida em 05/03/2014, que constatou, no ano-calendário de 2010, uma
omissão de rendimentos do trabalho recebidos pela pessoa física interessada, no
valor de R$ 76.794,25, referente à fonte pagadora Banco do Brasil SA, CNPJ
00.000.000/0001-91.
Por intermédio do demonstrativo de fls. 11, efetuou-se a apuração do imposto devido,
que resultou num lançamento de ofício de IRPF suplementar, no valor principal de R$
18.814,62, acrescido de multa de ofício de 75%, no valor de R$ 14.110,96, e de juros de
mora, no valor de R$ 4.950,12, com fundamento nos respectivos enquadramentos
legais, devidamente discriminados na notificação de lançamento, num total de R$
37.875,70.
DA IMPUGNAÇÃO
Irresignado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/05, acompanhada dos
documentos de fls. 06/20, alegando, em síntese, que os rendimentos reclamados foram
honorários advocatícios declarados recebidos de pessoas físicas e recolhidos no Carnê-
Leão, conforme DARFs e demonstrativos de fls. 13/18. Além disso, o valor de R$
61.126,82 é referente a uma ação recebida em causa própria, que também foi declarado
como rendimento de pessoa física e recolhido o imposto de renda no Carnê-Leão.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte e omitidos em sua
declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão, em 19/05/2015 (fls. 47), o espólio do contribuinte, por
sua inventariante, representada por procurador habilitado, interpôs, em 12/06/2015, recurso
voluntário (fls. 49/56), insurgindo-se contra a omissão de rendimentos apurada, alegando, em
breve síntese, que lançou equivocadamente os rendimentos recebidos pelo exercício profissional
da advocacia, inclusive parte em causa própria, como recebidos de pessoas físicas, conforme
demonstrado pelos documentos anexos, comprovando o erro cometido, sem que houvesse
intenção de sonegar, tendo agido assim de boa-fé, sobretudo pela falta de informação prestada
pela fonte pagadora. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 57/93.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720796/2014-13

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do erro no preenchimento da
declaração de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem
vínculo empregatício, no valor de R$ 76.794,25 com IRRF de R$ 2.303,80, apurada em sede de
revisão da DAA/2010 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do afastamento da autuação, mediante retificação da DAA em
face do equívoco cometido, levando-se em conta que os rendimentos tidos por omitidos foram de
fato declarados pelo contribuinte falecido como recebidos de pessoas físicas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, cópia de alvarás judicias,
comprovantes de retenção emitidos pela instituição financeira, atestando os lançamentos
realizados no ano-calendário de 2010 (fls. 79/88).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal harmonizando-o
com os dispositivos legais de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, por
pertinente e indispensável, a análise da documentação acostada pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 39/40):
Não há controvérsia a respeito dos valores recolhidos a título de Carnê-Leão,
conforme se observa do demonstrativo da notificação de lançamento às fls.11, que
informa não haver glosa de imposto pago. Ademais, o valor de R$91.181,08 é
condizente com o informado pelo impugnante na planilha de fls.17, e parcialmente
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720796/2014-13

comprovado pelos DARF de fls. 13/16, nos valores de R$ 2.364,39, R$ 10.376,96, R$
16.117,09 e R$ 42,48.
Todavia, a tabela de honorários trazida pelo impugnante, às fls. 17, é nitidamente
incongruente com os valores da declaração de ajuste anual, o que já demonstra de
plano a existência de omissão de rendimentos: enquanto que a planilha informa o
recebimento de honorários num total de R$ 383.495,25 (R$ 375.759,75 + R$ 7.735,50),
na declaração de ajuste anual só foram informados R$ 371.471,27 (fls.25).
O contribuinte também trouxe aos autos a planilha de fls. 18, que é um detalhamento de
quatro valores da tabela de 17, a saber, (i) o valor de honorários de R$ 11.116,98, de
Aracy Arantes Barbosa. (ii) o valor de honorários de R$ 40.253,62, de Dilma
Pereira da Silva, (iii) o valor de honorários de R$ 61.126,82, relativos ao próprio
contribuinte, e (iv) o valor de honorários de 2.151,87, também relativos ao próprio
contribuinte.
Ressalte-se que a leitura da tabela de fls. 18 demonstra que o documento é eivado de
irregularidades. Em todas as linhas da planilha, o contribuinte consta tanto na coluna
de precatórios recebidos, como na de honorários recebidos, ou seja, a tabela dá a
entender que, além de receber os honorários dos clientes, o contribuinte também se
apropriava de parte do valor dos precatórios recebidos pelos clientes, a título de
honorários adicionais.
Isso fica claro nos casos de Aracy Arantes Barbosa e de Dilma Pereira da Silva: no
primeiro caso, o impugnante afirma ter recebido honorários de R$ 1.133,84, e também
outros honorários adicionais de R$ 9.983,14, num precatório de R$ 33.177,15; no
segundo caso, o impugnante afirma ter recebido honorários de R$ 10.061,92, e também
outros honorários adicionais de R$ 30.191,70, num precatório de R$ 100.639,01.
Com relação aos valores recebidos em ações em causa própria, observa-se ainda que o
contribuinte declarou a integralidade dos rendimentos como se fossem honorários
recebidos por si mesmo, como demonstram os valores de R$ 61.126,82 e R$ 2.151,87
na tabela de fls. 18. A tais valores a tabela em questão ainda associou, sem explicar
o nexo de correlação, os valores de R$ 63.025,58 e R$ 2.226,66, na coluna receita.
Cumpre notar que estes últimos valores constam do sistema informatizado DIRF
da Receita Federal, às fls.35/36, como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica, referentes à fonte pagadora Banco do Brasil SA, CNPJ 00.000.000/0001-
91, e não como rendimentos recebidos de pessoa física.
Por fim, além de todas as inconsistências acima apontadas na documentação trazida
pelo impugnante, cumpre ressaltar que o contribuinte não trouxe aos autos nenhuma
peça das ações judiciais que fizessem menção aos clientes relacionados na tabela de
fls.17, e nem mesmo das ações que alega serem em causa própria. Logo, não há
qualquer fundamento para se concluir que os valores informados na referida tabela,
como se fossem honorários advocatícios, seriam, de fato, rendimentos recebidos de
pessoas físicas.
Nesse sentido, não constam dos autos nenhum recibo, extrato, comprovante de
depósito bancário, ou qualquer outro documento, que comprove os alegados
recebimentos de pessoas físicas a título de honorários advocatícios.
Logo, não assiste razão ao pleito do contribuinte, tanto pela inconsistência dos
demonstrativos de fls. 17/18, com também pela completa ausência de comprovação
dos valores alegadamente recebidos a título de honorários.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos documentos carreados, que o contribuinte falecido recebeu no ano-
calendário autuado rendimentos depositados no Banco do Brasil S.A., e resgatados por ordem
judicial, no valor de R$ 76.794,25, do qual não discorda, os quais foram pagos pelo exercício da
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720796/2014-13

advocacia em favor de terceiros e em causa própria (fls. 79/88), conforme aliás regularmente
informados em DIRF pela instituição financeira fonte pagadora.
Tanto é assim que, de fato, da leitura da DAA/2010 (fls. 23/29), pode-se verificar
que os aludidos rendimentos foram declarados como recebidos não de pessoa jurídica, mas sim
de pessoas físicas, contemplado os rendimentos lançados em DIRF e nos comprovantes de
retenção emitidos pela instituição financeira pagadora (fls. 35/36 e 79/88).
Com efeito, restando demonstrada a inocorrência da omissão de rendimentos,
havendo na espécie, ao meu sentir, apenas equívoco na impostação dos dados na DAA/2010 (fls.
23/29) – diga-se de passagem, ao lançar os valores auferidos de pessoa jurídica como recebidos
de pessoas físicas, cujos rendimentos, de fato, foram incluídos em sua totalidade no ajuste anual
– constituindo-se em lapso material na impostação dos dados, cuja boa-fé ao meu sentir restou
comprovada, calhando na espécie a retificação de ofício, ao teor do art. 147, § 2o do CTN,
tendo em mente que erros e equívocos não tem perante a legislação tributária o condão de se
transformar em fato gerador de obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e ancorado no
conjunto probatório produzido, afasto a omissão apurada e torno insubsistente o crédito tributário
exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 100
DF CARF MF
Original